Tribunal: TJPA
Processo: 0803113-64.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803113-64.2020.8.14.0000
PACIENTE: GEREMIAS PEREIRA CARDOSO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE CURRALINHO

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº:
0803113-64.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: CURRALINHO/PA

IMPETRANTE:
MILENE SERRAT BRITO DOS SANTOS MARINHO – OAB/PA Nº 24.629

PACIENTE: GEREMIAS PEREIRA CARDOSO

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURRALINHO/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SERGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. PREDICATIVOS
PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.
A gravidade concreta da suposta conduta, demonstrada pelo
modus operandi
empregado e, principalmente pela contumácia delitiva do paciente, somada à prova da materialidade e aos fortes indícios de autoria, é capaz de ensejar o decreto preventivo para a garantia da ordem pública, mostrando-se inviável a revogação da prisão cautelar fundamentadamente imposta.

1.1. Presentes os requisitos elencados no artigo 312 do CPP, não há cogitar-se de substituição da prisão preventiva por medidas menos invasivas, ante sua manifesta inadequação para o fim de se assegurar a efetividade do processo.

3. Não há que se falar em excesso de prazo,

quando
o

juízo a quo
vem tomando as devidas providências para o regular andamento do feito,
mormente considerando que, no caso, o tempo de prisão até então transcorrido foi um pouco mais de 05 meses, já tendo sido, inclusive, designada audiência de instrução e julgamento.

4. Ordem conhecida, todavia, denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrada pela advogada Milene Serrat Brito dos Santos Marinho, em favor de
Geremias Pereira Cardoso
, que responde à ação penal nº
0007871-98.2019.8.14.0083,
junto ao Juízo
de Direito da Vara Única da Comarca de Curralinho/PA,
pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo
121, §2º, II c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

A impetrante aduz, em síntese, que o coacto sofre constrangimento ilegal por falta de fundamentação idônea na decisão que decretou a segregação cautelar, bem como na ocorrência de excesso de prazo para o início da instrução processual.

Por esses motivos requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor da paciente ou sua substituição por medida cautelar diversa.

Juntou documentos.

Os autos vieram-me distribuídos, oportunidade em que indeferi o

pedido liminar, solicitei informações ao juízo inquinado coator e determinei o encaminhamento posterior ao
custos legis.

Em cumprimento àquela determinação, a autoridade tida coatora

prestou as devidas informações (PJe ID nº. 2.949.937).

O Procurador de Justiça Sergio Tibúrcio dos Santos Silva, manifestando-se na condição de
custos legis,
opina pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o

relatório
.

VOTO

Compulsados os autos, em que pese os esforços da defesa
em demonstrar a ausência dos requisitos da prisão cautelar do paciente, tenho como certo que não merece prosperar a pretensão deduzida no
writ,
como passo a demonstrar.

Para melhor ilustrar a questão, transcrevo os excertos da decisão constritiva e da que indeferiu o pedido de revogação, na fração de interesse:

“(...)

No caso do autuado, a conversão da prisão em flagrante em preventiva se justifica, pois além da materialidade delitiva e indícios de autoria (fumus comissi delicti), na medida em que confessou o delito perante a autoridade policial, e apontado pelas testemunhas como autor da cruel tentativa de homicídio, presente uma das situações previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal, especificamente a garantia da ordem pública
, autorizando a prisão cautelar (periculum libertatis), tendo em vista, principalmente, ser contumaz na prática delitiva, conforme informações à fl. 07 dos autos.

Nesse ponto, mister salientar que se extrai da certidão de antecedentes criminais que o acusado é pessoa envolvida com crime, de modo que se faz necessária sua custódia cautelar no presente momento. Estava gozando do benefício de liberdade provisória, e ainda assim, voltou a praticar crime. Vale dizer, o acusado já teve outras chances de deixar de se envolver com a criminalidade, mas continua a demonstrar periculosidade na medida em que continua a cometer crimes.

Destaco que os motivos que levam este juízo a decretar a prisão processual não dizem respeito a gravidade em tese do crime, mas sim a periculosidade evidenciada com a conduta perpetrada (que são situações totalmente distintas), bem como a gravidade em concreto do fato delituoso, por se tratar de crime doloso contra vida que não se concretizou por motivos alheios a vontade do agente.

Deste modo, revela-se a necessidade de ser mantida a custódia cautelar da pessoa autuada, apontada como autora do delito supra evidenciado.

Por fim, é de bom alvitre salientar que as medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no rol do art. 319 do CPP revelam-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública, não só a fim de evitar a reiteração delitiva, mas também para resguardar a ordem pública da criminalidade. Isso porque, como já mencionado, o flagranteado estava gozando de benefício de liberdade provisória, inclusive pelo crime de homicídio qualificado, e mesmo assim, continua a se envolver em crimes. Daí por que não apenas está configurado o periculum libertatis, mas também a impossibilidade de fixação de cautelares diversas da prisão.

ANTE O EXPOSTO, mantenho a prisão cautelar do flagranteado, convertendo-a em prisão preventiva, na forma do artigo 312 do CPP, visando a garantia da ordem pública, autorizando sua transferência para estabelecimento penal”
.

-------------------------------------------------------------------------------------

“Passo a manifestar-me sobre a possibilidade de concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar, nos termos do art. 282 e 319 do CPP ao acusado.

Segundo o art. 312 do CPP, a prisão preventiva poder ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

A prisão preventiva, como modalidade de prisão provisória que é, possui natureza cautelar, razão por que devem estar presentes, para sua decretação, os requisitos do fumus commissi delicti e do periculum libertatis.

Na espécie, há prova da materialidade e indícios de autoria, mormente pelo que se extrai das declarações constantes do inquérito policial, pelo cotejo dos elementos colhidos, a data, horário e demais circunstâncias descritas pelas testemunhas, consolidam o fumus comissi delicti no caso em comento.

Estando, pois, presentes os pressupostos da prisão preventiva, faz-se mister observar a existência de pelo menos um dos fundamentos que a autorizam, vale dizer, o periculum libertatis, consubstanciado na necessidade de preservação da ordem pública ou econômica, na conveniência da instrução criminal ou na garantia de aplicação da lei penal.

No caso em comento, saliento que a gravidade do fato imputado é inconteste e provoca repugnância no meio social, considerando que crime teria ocorrido de maneira previamente planejada, conforme o próprio denunciado relata em seu depoimento (f. 26).

Ademais,
consultando a certidão judicial criminal positiva do denunciado, verifico que responde a outro processo pelo mesmo tipo penal, sendo que consta sentença de pronúncia (f. 50), portanto, as circunstâncias concretas do caso evidenciam a periculosidade de GEREMIAS e apontam o risco de reiteração delitiva, justificando a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública.
”
(grifei).

Com efeito, observa-se da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e da decisão que indeferiu o pedido de revogação da segregação cautelar que a imposição da precitada medida de exceção está idoneamente fundamentada, ante a existência de indícios da autoria delitiva e prova da materialidade, bem como para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, ante a gravidade concreta do delito supostamente praticado pelo coacto e o risco de reiteração criminosa.

Infere-se da fundamentação lançada nas decisões combatidas que mereceu especial relevo o
modus operandi
da infração penal supostamente praticada, realçada pela “
gravidade do fato imputado é inconteste e provoca repugnância no meio social,
considerando que crime teria ocorrido de maneira previamente planejada, conforme o próprio denunciado relata em seu depoimento
”.
(grifei)

Ainda sob o rótulo da garantia da ordem pública, a autoridade judiciária destacou a periculosidade social da paciente, revelada pelo fato de que “
consultando a certidão judicial criminal positiva do denunciado, verifico que responde a outro processo pelo mesmo tipo penal, sendo que consta sentença de pronúncia (f. 50), portanto, as circunstâncias concretas do caso evidenciam a periculosidade de GEREMIAS e apontam o risco de reiteração delitiva, justificando a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública
”.

N
esse contexto, inexistente
o constrangimento ilegal alegado, sendo a manutenção
da custódia cautelar
calcada em elementos concretos do caso, considerando
, ainda,
a inadequação da substituição da prisão
por
medidas cautelares
diversas.

Doutra banda, no que diz respeito ao argumento
de excesso de prazo
,
após exame detido dos autos, é forçosa a conclusão de que a ordem também não comporta concessão,
uma vez que,
ao lado dos prazos processuais não serem peremptórios, devendo ser analisados com base nas particularidades do caso concreto,
o
feito tramita regularmente, mormente considerando que, o tempo de prisão até então transcorrido foi um pouco mais de 05 meses, já tendo sido, inclusive, ofertada denúncia pelo
Parquet
, recebida a inicial pelo juízo
a quo,
realizada a citação do paciente, apresentada defesa prévia, com audiência de instrução e julgamento designada para o dia 15/04/2020 – que não foi realizada em razão da suspensão do expediente ordinário do Poder Judiciário, nos termos da Portaria Conjunta nº 04/2020.

Logo, como se vê, na hipótese d
os autos, o trâmite da ação originária não extrapola os limites da razoabilidade, considerando-se, sobretudo, que o
juízo
a quo
vem tomando as devidas providências para o regular andamento do feito, não existindo desídia ou serôdia injustificada de sua parte.

Nessa linha de raciocínio, confira-se,
v.g.,
o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. SÚMULA N. 691 DO STF. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. As matérias aventadas na presente ordem de habeas corpus não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem; fica, assim, impedida sua admissão, sob pena de incidir-se na indevida supressão de instância, nos termos do enunciado da Súmula n. 691 do STF. 2. O referido impeditivo é ultrapassado apenas em casos excepcionais, nos quais a ilegalidade é tão flagrante que não escapa à pronta percepção do julgador, o que não ocorre na espécie. 3.
Os prazos processuais não são peremptórios e o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser aferido em consonância com o critério da razoabilidade, haja vista as peculiaridades de cada caso e a gravidade do crime
. 4
. O feito a que responde a paciente vem recebendo impulso regular
, não obstante as diversas diligências requeridas pela defesa e, atualmente, aguarda a manifestação das partes para que seja aberto o prazo de alegações finais. 5. Agravo regimental não provido.”
(STJ - AgRg no HC: 462500 RJ 2018/0195602-6, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Data de Julgamento: 23/08/2018, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 04/09/2018) (grifei).

Diante do exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público,
conheço da ordem, todavia, no mérito, denego-a.

É o voto.

Belém, 26 de maio de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 28/05/2020